Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710862-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MACEDO DA SILVA IMPETRANTE: SAMUEL NOBREGA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SAMUEL NOBREGA DE SOUSA, em favor de PEDRO HENRIQUE MACEDO DA SILVA (paciente), em face da decisão (ID 151905638 - Pág. 1/2 – autos da origem), proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 0744175-97.2022.8.07.0001, que INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido com o tráfico de drogas, bem como evitar a reiteração delitiva. Em suas razões (ID 44979695 - Págs. 1/11), o impetrante defende que foi apreendida pequena porção de drogas com o paciente (0,16g de crack), para consumo próprio, o que não o enquadraria como incurso no crime de tráfico de drogas, tampouco caracterizaria a gravidade concreta da conduta. Ressalta que o STF, em 2015, considerou a quantidade de 25,8 gramas de cocaína (ou seja, superior a encontrada em posse do paciente) como sendo inapta a induzir a traficância reiterada. Pondera a primariedade do paciente, bons antecedentes, que ele recebeu proposta de emprego (juntada aos autos) e tem residência fixa, não oferecendo qualquer risco à ordem pública, comparecendo a todos os atos processuais. Alega que a prisão preventiva não tem natureza jurídica executória, desta forma não deverá funcionar, senão como uma alternativa entre as medidas cautelares, sob pena de afronta à Súmula 719 do STF. Destaca que o caso em tela se amolda ao art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Sustenta que, na hipótese de condenação, com as reduções devidas, a pena atingiria 1 ano e 8 meses, cujo regime inicial de cumprimento de pena certamente não será o fechado. Há, ainda, a probabilidade dessa pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direito, consoante HC 97.256, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 01/09/2010, com a Resolução 5/2012, do Senado Federal. Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para conceder a liberdade provisória e a consequente expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6o, e 319, ambos do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 143502101 - Pág. 1/3 – processo da origem): “(...) Os agentes de polícia realizavam campana velada com a finalidade de reprimir o tráfico e o consumo ilícitos de entorpecentes em conhecido ponto de tráfico de drogas localizado na Praça do Relógio, Centro, Taguatinga/DF, quando visualizaram e filmaram os autuados praticando o comércio de substâncias entorpecentes. O autuado Aéliton entregava para Pedro Henrique objeto que parecia se tratar de droga e, logo após receber referido objeto este indivíduo entregava porções do objeto recebido para usuários, que entregavam dinheiro em troca. Aéliton vigiava o local, fazendo a chamada "contenção". Foram encontradas pequenas porções de drogas com os autuados e um dos usuários foi encaminhado à Delegacia e confirmou ter adquirido o entorpecente. (...) O autuado Pedro Henrique é primário. Contudo, responde a processo por tráfico de drogas e esteve recentemente neste Núcleo, em 12/11/2022, ocasião em que foi deferida a liberdade provisória. Em agosto deste ano também participou de audiência de custódia, coincidentemente pela suposta prática do delito de tráfico. Foi colocado em liberdade. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais.” Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que houve elementos de flagrante próprio em relação ao crime de tráfico, bem como o risco da reiteração delitiva. Ainda, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, conforme trecho abaixo transcrito (ID 151905638 - Pág. 1/2): “(...) Ora, PEDRO foi preso em flagrante e participou de audiência de custódia por pelo menos 03 (três) vezes em um espaço de tempo de 03 (três) meses, compreendido entre agosto e novembro de 2022, conquistando a oportunidade de responder em liberdade nas duas primeiras vezes e flagrantemente descumprindo as condições assumidas perante autoridade judiciária nas referidas situações. Dessa forma, ainda que o denunciado houvesse efetivamente recebido a suposta proposta de emprego, que seja tecnicamente primário e que tenha domicílio fixo, tais condições não podem servir de salvo conduto para a prática reiterada de delitos, bem com não constituem fatos novos aptos a modificar o entendimento outrora fixado sobre a necessidade de manutenção do denunciado em prisão provisória. Também nessa linha de intelecção, as agruras suportadas pela família do requerente não constitui fundamento jurídico para obter a liberdade, ao contrário implica em desnecessário apelo emocional e deveriam ter sido por ele sopesadas antes de decidir, de forma livre e espontânea, reiterar na prática persistente de delitos, de sorte que o sofrimento familiar constitui dívida que só pode ser cobrada única e exclusivamente do próprio denunciado. Não custa lembrar, ademais, que conquanto o tráfico de substâncias entorpecentes não ostente a característica de crime praticado diretamente com violência ou grave ameaça contra a pessoa, é indiscutível que constitui fonte geratriz de um sem número de delitos violentos, notadamente roubos, latrocínios e homicídios, seja como meio dos dependentes obter dinheiro para manutenção do vício, seja como forma de disputa por territórios e mercado para comercialização das drogas. Contextualizado tais fatos, me parece certo nesse momento que a única atividade a qual o requerente vem se dedicando com empenho e regularidade é o comércio proscrito de entorpecentes, circunstância, como já afirmado, que constitui evidente risco à garantia da ordem pública e justifica a manutenção da prisão cautelar outrora decretada. Sob outro foco, observo, de ofício, que a ação penal vem se desenvolvendo de maneira regular, com oferta de denúncia, análise inicial da exordial acusatória, juntada de defesa prévia, recebimento da denúncia e saneamento do feito e audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 20/03/2023, de sorte que não existe excesso de prazo a ser resolvido e, de consequência, não é possível visualizar ilegalidade ou constrangimento ilegal na manutenção do réu em cárcere. (...)”. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante em 22/11/22 e denunciado em 9/12/22 (ID 144859080 - Pág. 1/4 – autos da origem), pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, conforme auto de prisão em flagrante no 742/2022 – 12a DP (ID 143343275 - Pág. 1/8 - autos da origem), sendo apreendida 4 porções na quantidade de 0,16g de substância identificada como crack, conforme Laudo de Perícia Criminal no 62.819/2022– Exame Físico-Químico (ID 144248199 - Pág. 1/5 – autos da origem). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal. Ademais, constata-se dos autos da origem, que os agentes de polícia realizaram campana velada com a finalidade de reprimir o tráfico e o consumo ilícitos de entorpecentes em conhecido ponto de tráfico de drogas localizado na Praça do Relógio, Centro, Taguatinga/DF, quando visualizaram e filmaram os autuados, um deles o paciente em questão, supostamente praticando o comércio de substâncias entorpecentes. Ainda que o paciente seja primário (FAP – ID 143386958 - Pág. 1/8), conforme bem fundamentado na decisão recorrida, o paciente: “(..) foi preso em flagrante e participou de audiência de custódia por pelo menos 03 (três) vezes em um espaço de tempo de 03 (três) meses, compreendido entre agosto e novembro de 2022, conquistando a oportunidade de responder em liberdade nas duas primeiras vezes e flagrantemente descumprindo as condições assumidas perante autoridade judiciária nas referidas situações.” Cumpre frisar que, as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR